Tribunal: TJMT
Processo: 0005734-71.2010.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005734-71.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SILVIO JORGE NEVES BOTELHO - CPF: 006.476.641-19 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOHNN WELIGTON SILVA DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – PENA-BASE – VALORAÇÃO INIDÔNEA DOS MOTIVOS DO CRIME – FUTILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA NÃO MENCIONADA NA DENÚNCIA E NÃO SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE EXCLUSÃO – CULPABILIDADE – MAIOR INTENSIDADE NO MODO DE AGIR DEMONSTRADO – ANTECEDENTES – EXISTÊNCIA DE DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS – REINCIDÊNCIA – DOCUMENTAÇÃO HÁBIL – INFORMAÇÕES COMPLEMENTADAS PELO ANDAMENTO PROCESSUAL – SUFICIÊNCIA – IMPOSIÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO – PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A circunstância judicial retratada na culpabilidade, de ter o réu perseguido a vítima, ao menos em três oportunidades, até que concretizasse seu intento, bem como a frieza anormal ao tipo, revelam maior intensidade no modo de agir do agente e autoriza a elevação da pena mínima.

Existindo duas condenações definitivas em desfavor do apelante, uma delas pode ser utilizada como maus antecedentes e a outra como agravante da reincidência.

Se o motivo fútil

não consta na denúncia como qualificadora, nem sequer foi submetida ao Conselho de Sentença para que incidisse como tal, também não pode ser levada em consideração como circunstância judicial negativa.

A agravante da reincidência deve ser mantida se, além da existência de certidão comprobatória nos autos, as informações nela existentes podem ser complementadas pelo andamento do processo executivo de pena.

O regime prisional deve permanecer o inicial fechado, diante do apenamento aplicado ser superior a 8 anos de reclusão, bem como pelo fato de o apelante ser reincidente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Sílvio Jorge Neves Botelho
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal (código n. 158378), que após deliberação do Plenário do Júri, o condenou à pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de homicídio simples, tipificado no art. 121,
caput,
do CP –
Id. 66954458.

Nas razões recursais, o apelante pede a redução da pena-base ao mínimo legal, após o afastamento das circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes e motivos do crime, valoradas negativamente com argumentos que considera inidôneos, bem como a exclusão da agravante da reincidência, por ausência de documento hábil à comprovação, além da fixação de regime prisional mais brando – Id. 66954458.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso, pugnando por seu desprovimento – Id. 66954463.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo – Id. 74225954.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o apelante foi pronunciado e posteriormente condenado pela prática do delito previsto no art. 121,
caput
, do CP, porque, no dia 10.9.2009, por volta das 5h, na rua 7, n. 10, quadra 6, bairro Jardim Industriário I, nesta Capital, fazendo uso de um capacete e um pedaço de concreto, desferiu vários golpes que atingiram a região da face da vítima Johnn Silva dos Santos, provocando as lesões descritas no laudo pericial de necropsia.

Segundo consta, no dia dos fatos a vítima Johnn estava em uma casa de shows denominada “
Estação da Música
”, juntamente com seu amigo Maxsuel Machado de Miranda e mais duas garotas não identificadas. Na ocasião, o denunciado – que também estava no show – motivado por ciúmes de sua esposa, partiu para cima da vítima tentando atingi-la com um canivete, no entanto, foi contido por amigos que impediram a agressão.

Diante da situação, a vítima decidiu ir embora do local na companhia de seu amigo Maxsuel, porém, o denunciado o alcançou, e fazendo uso de um pedaço de pau tentou agredir a vítima novamente, sendo impedido pelo amigo Maxsuel que na ocasião gritou para a vítima correr e ir embora.

Nesse ínterim, um motociclista que passava pelo local, conhecido como “
Pianista
”, foi ordenado pelo denunciado para que o levasse ao encontro da vítima. Ao encontrá-la, o denunciado, em posse de um capacete e de um pedaço de concreto desferiu vários golpes na cabeça da vítima, que faleceu antes de ser submetido a exames no pronto socorro municipal.

Nesta instância recursal, o apelante pede, em suma, a redução da pena-base ao mínimo legal, o afastamento da agravante da reincidência e a fixação de regime prisional mais brando.

O recurso comporta
parcial provimento
.

Na hipótese, a materialidade e autoria delitivas foram devidamente comprovadas, tanto que não foram objetos de irresignação recursal.

No que se refere à pena-base aplicada, para melhor compreensão da controvérsia, colaciono trechos da sentença,
in verbis
:

“(...)
A culpabilidade do acusado é acentuada.

Ele e a vítima se encontravam na casa de show denominada “Estação da Música”, na companhia de outras pessoas. Em certo momento o réu partiu para cima da vítima, mas foi contido por amigos que o impediram de prosseguir. A vítima decidiu ir embora, mas quando já estava fora da casa de show o réu a alcançou e tentou lhe agredir novamente, desta vez com um pedaço de pau, mas foi impedido por terceira pessoa. A vítima então conseguiu deixar o local.

Não satisfeito, o réu interceptou um motociclista, o ameaçou e lhe agrediu com um capacete para que o levasse até a vítima. Quando alcançou a vítima, o réu desceu da garupa da moto e passou a desferir golpes de capacete e de pedaço de concreto na cabeça da vítima.

Interrogado pela Autoridade Policial, o réu detalhou o modus operandi utilizado na prática do crime, nos seguintes termos: “alcancei a vítima próximo ao Supermercado GIL, então desci da moto com o capacete na mão e fui pra cima da vítima, desferindo vários golpes sobre a sua cabeça, ao derrubar a vítima, peguei um pedaço de pedra ou concreto e bati por diversas vezes sobre a cabeça da vítima já caída sobre o solo”.

O Laudo de Necropsia de fls. 84/88 descreve as lesões encontradas na cabeça da vítima depois de rebatido o couro cabeludo: hematoma nas regiões temporo-parietais bilaterais, fratura com afundamento na região frontal à esquerda, com traço de fratura indo até a região parietal esquerda; fratura temporo-parietal-occiptal direita, com afundamento de crânio, na região temporo-occiptal direita, com lesão do tecido cerebral.

Como se vê, o réu agiu com extrema frieza e violência
.

Interrogado hoje em plenário afirmou várias vezes que cometeu o crime porque “estava com muita raiva”, conduta que extrapolou a descrição típica e que, portanto, deve ser mais severamente apenada
...

O acusado registra antecedente criminal, pois condenado pela prática de crime anterior (tráfico de entorpecentes) à pena de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mediante decisão transitada em julgado no dia 10/07/2013 (fls. 236/237 e 241/246, bem como Sistema Apollo)
;

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados (TJMT, Ap no 72331/2015), os quais não foram realizados nestes autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

O motivo do crime foi fútil, consistente no fato da vítima ter pedido um isqueiro emprestado para a ex-mulher do réu;

As circunstâncias do crime são aquelas já narradas no item “culpabilidade”;

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva, pois o fato de ter solicitado um isqueiro para a mulher do réu que, inclusive, não se encontrava na companhia deste, é altamente desproporcional em relação ao crime praticado, configurando a “futilidade”;

A consequência do crime foi a morte de uma pessoa, o que corresponde ao próprio elemento do tipo penal...

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio simples, de 06 (seis) a 20 (vinte) anos, e a existência de três circunstancias judiciais negativas (culpabilidade, maus antecedentes e motivação fútil) entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão (.
..)” – Id. 66954458, destaquei.

Conforme se observa da transcrição alhures, foram valoradas negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes e motivos do delito.

De fato, a circunstância judicial retratada na
culpabilidade
, qual seja, de ter o réu perseguido a vítima, até que concretizasse seu intento, ao menos em três oportunidades, bem como a frieza anormal ao tipo, revelam maior intensidade no modo de agir do agente e autoriza a elevação da pena mínima.

No que concerne aos
antecedentes
criminais, verifica-se que apesar de um equívoco na escolha da sentenciante ao apontar uma condenação provisória para valorar aludido vetor, existem outras duas condenações definitivas, as quais foram utilizadas na 2a fase da dosimetria para o reconhecimento da agravante da reincidência.

Assim, utilizo o primeiro registro referente aos autos n. 3116-61.2007.811.0042, cuja sentença transitou em julgado na data de 22.4.2008, para considerar negativos os antecedentes – Id. 66954458, p. 53, e a outra relativa aos autos n. 3873-89.2006.811.0042, com trânsito definitivo para a defesa em 6.4.2009 [vide andamento processual no site do TJMT] como agravante da reincidência.

Por outro lado, se o
motivo

fútil
não consta na denúncia como qualificadora, nem sequer foi submetida ao Conselho de Sentença para que incidisse como tal, também não pode ser levada em consideração como circunstância judicial negativa.

Diante dessas considerações, afasto, na primeira fase da dosimetria, a vetorial negativa dos motivos do delito, remanescendo a culpabilidade e os antecedentes, e redimensiono a sanção basilar em
8 anos de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência
, que, ao contrário do afirmado pela defesa do apelante, está comprovada pela certidão anexada no Id. 66954458, p. 53, e corroborada pelas informações constantes do andamento do processo executivo de pena, o que considero mais que suficiente.

Assim, tendo em vista a sentença anterior – autos n. 3873-89.2006.811.0042, com trânsito definitivo para a defesa em 6.4.2009, elevo a pena intermediária ao patamar de
9 anos de reclusão
.

Tratando-se de réu multirreincidente, mas que confessou espontaneamente, admite-se, como feito na origem, a compensação proporcional, motivo pelo qual conservo a redução de 6 meses, encontrando a pena intermediária de
8 anos e 6 meses de reclusão
, reprimenda esta que torno definitiva à míngua de causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

O regime prisional deve permanecer o inicial fechado, diante do apenamento aplicado ser superior a 8 anos de reclusão, bem como pelo fato de o apelante ser reincidente.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
tão somente para afastar da pena-base o vetor negativo dos motivos do delito, redimensionando a pena aplicada em
8 anos e 6 meses de reclusão,
em regime inicial
fechado
, mantidos os demais terços da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021